Tribunal: TJDFT
Processo: 0718591-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DF. REJEIÇÃO. INTERNAÇÃO EM UTI. RISCO DE VIDA. OMISSÃO ESTATAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O cumprimento da liminar, com a internação da impetrante, em leito de UTI, não resulta na perda superveniente do objeto da presente ação mandamental. Preliminar rejeitada.
2. O Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal tem legitimidade para figurar como autoridade coatora, nos mandados de segurança impetrados para obtenção de atendimento-médico hospitalar de urgência para internação em leito de UTI. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A garantia do direito à saúde, de forma integral e a quem demonstrar necessidade, não permite ao Estado eximir-se de cumprir o dever constitucional de fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam.
4. O direito líquido e certo restou demonstrado pelo relatório médico, em que consta que a Impetrante, então internada no Hospital Regional de Taguatinga, em estado grave (com insuficiência aguda, “sendo intubado e colocado em ventilação mecânica”), necessitava de transferência urgente para leito de UTI, devido ao risco de morte.
5. Constatada a necessidade de internação em UTI, e não tendo a impetrante condições de arcar com os respectivos custos, incumbe ao Estado realizar o procedimento ou custeá-lo, se realizado na rede privada .
6. Segurança concedida.